Tribunal: TCU
Processo: 021.427/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 32025, modalidade Pregão e Uasg 458689 (Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE TIPO I, NO DISTRITO DE NEGRAS, MUNICÍPIO DE ITAÍBA PE.)

Inteiro teor:
Acórdão 157/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 021.427/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Alteon Engenharia Ltda. (20.594.387/0001-69) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Itaíba/PE. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Juscelino Brasilino Torres, representando a Alteon Engenharia Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência ao Município de Itaíba/PE, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas na Concorrência Eletrônica 3/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhante: 1.7.1.1. desclassificação indevida da proposta da licitante Alteon Engenharia Ltda., sob o fundamento de inexequibilidade de preços unitários relevantes, tendo em vista que, após a diligência, foi apresentada nova composição de preços unitários ajustada ao limite de 25%, mantendo-se o preço global, o que não configura, portanto, nova proposta, contrariando os princípios do formalismo moderado, da busca pela proposta mais vantajosa para a Administração Pública e do interesse público, previstos nos art. 5o e 11, inciso I, da Lei 14.133/2021 e nos entendimentos deste Tribunal (Acórdãos TCU 719/2018 e 363/2007, ambos do Plenário); 1.7.1.2. não realização de nova diligência à licitante Alteon Engenharia Ltda. para sanar falhas formais supervenientes (atualização da tabela de encargos sociais e do cronograma físico-financeiro da obra), contrariando o art. 59, § 2o, da Lei 14.133/2021 e entendimentos deste Tribunal (Acórdãos TCU 719/2018 e 363/2007, ambos do Plenário); 1.7.2. dar ciência desta deliberação ao representante; 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno doTCU.